Tribunal: TJBA
Processo: 8002963-30.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002963-30.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO BAUCIA REYES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA DO AMARAL DUARTE, MANOEL VELOSO DANTAS NETO, ROBERTO LIMA SANTOS NETO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIA CARDÍACA E HEMODINÂMICA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO À NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. GLOSAS MOTIVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS SERVIÇOS E O DÉBITO. RESILIÇÃO CONTRATUAL REGULAR. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Cinge-se a pretensão recursal aferir a suposta inadimplência da empresa ré quanto ao pagamento de valores relativos à prestação de serviços médicos especializados, bem como da legalidade do procedimento de rescisão contratual adotado pela operadora de saúde.

II -
A validade do pleito de cobrança fundado em contrato de prestação de serviços médicos está condicionada à comprovação da efetiva realização dos procedimentos, nos moldes convencionados, incluindo autorização prévia da operadora e documentação técnica mínima, conforme exigências contratuais.

III - Não cabe à parte autora se desobrigar do ônus probatório mínimo, ainda que deferida inversão do ônus da prova, pois o artigo 373, §1º, do CPC, não isenta o autor da demonstração básica dos fatos constitutivos de sua pretensão.

IV - A parte ré apresentou notas descritivas indicando glosas motivadas, ausência de autorização e falhas documentais, circunstâncias que afastam a caracterização de inadimplemento contratual. A resilição contratual, precedida de notificação com antecedência compatível, deu-se de forma lícita e conforme previsão no art. 473 do Código Civil, não gerando direito à indenização.

SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8002963-30.2021.8.05.0150
,
da 1ª Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas, em que é apelante o
INSTITUTO BAUCIA REYES LTDA
e apelada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)